Tribunal: TJSP
Processo: 2236933-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – PRETENSÃO DE REFORMA – INTANGIBILIDADE - A tutela de urgência não deve ser concedida quando ausente prova inequívoca da probabilidade do direito alegado, sobretudo em hipóteses que envolvem relação contratual complexa e controvérsia sobre eventual novação – Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.